Tribunal: TJBA
Processo: 8118020-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118020-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HUGO ANTONIO BATISTA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANÁVEL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Hugo Antonio Batista Santos contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incorreção do valor da causa e inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a incorreção do valor atribuído à causa justifica a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, ou se constitui vício sanável que deve ser corrigido de ofício pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incorreção do valor atribuído à causa constitui vício sanável, devendo o magistrado proceder à correção de ofício antes de extinguir o processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. O artigo 292, § 3º, do CPC estabelece que o juiz deve corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 5. A dicção do dispositivo legal não deixa dúvida de que se trata de um dever imposto ao juiz, desde que verifique haver discrepância entre o valor declarado pela parte autora e a expressão econômica do bem da vida perseguido na ação. 6. O artigo 4º do Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, impondo ao magistrado o dever de privilegiar o julgamento da lide sempre que possível. 7. A parte autora apresentou petição inicial devidamente fundamentada, com causa de pedir bem delineada e pedidos claros, instruindo a exordial com documentos essenciais, e quando intimada para emenda da inicial, apresentou manifestação e documentos complementares em observância ao princípio da cooperação processual. 8. extinção prematura do feito por questão meramente formal contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: A incorreção do valor da causa não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, constituindo vício sanável que deve ser corrigido de ofício pelo magistrado. O magistrado tem o dever de corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar discrepância entre o valor declarado e a expressão econômica do bem da vida perseguido, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 291, 292, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.855.709/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 22.10.2020; TRF-1, AC 1028266-28.2022.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Pablo Zuniga, Décima-Primeira Turma, j. 23.04.2024; TJ-BA, Apelação 8004500-35.2023.8.05.0039, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 13.02.2024; TJ-BA, Apelação 0504510-09.2018.8.05.0113, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8118020-19.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante HUGO ANTONIO BATISTA SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA